Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de a União Federal e o Banco Central terem integrado o polo passivo da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a correspondente sentença condenou apenas o Banco do Brasil S.A a repetir o indébito, e não poderia ser diferente, já que a dívida rural cobrada de forma indevida verteu em favor daquela instituição financeira.
2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.